Tribunal: TJPA
Processo: 0800284-63.2020.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800284-63.2020.8.14.0048

APELANTE: BANCO CETELEM S.A.

APELADO: IRACY DA FONSECA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E REFINANCIAMENTO. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELO BANCO. DEVER DE INFORMAÇÃO DEVIDAMENTE CUMPRIDO. recurso conhecido e PROVIDO à unanimidade.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Banco, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposta por
BANCO CETELEM S/A
em face de sentença proferida pelo juízo de Salinópolis, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. nº 0800284-63.2020.814.0048), que lhe move
IRACY DA FONSECA
.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“... 3. DISPOSITIVO

Expostas minhas razões, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, para:

a) CONDENAR A PARTE RÉ na obrigação de suspensão dos descontos incidentes no benefício previdenciário do autor, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), por ato descumprido, na forma do art. 536, do CPC, atualizada de acordo com índice oficial, mais juros moratórios de 1% ao mês, até o limite de R$ 5.000, 00 (cinco mil reais);

b) Declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes, referente ao contrato de empréstimo consignado registrado sob o nº 96-824393391/17;

c) Condenar o Requerido, a título de danos materiais, na forma do art. 42 do CDC, à restituição em dobro, dos valores debitados em conta da requerente referente ao contrato declarado inexistente, corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE, desde a data do efetivo prejuízo (Súmula nº 43 do STJ) e juros de mora que fixo em 1% ao mês, a contar da data de celebração do contrato;

d) CONDENAR o banco réu, ainda, a reparar os danos morais, indenizando a parte autora com o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, a contar da publicação desta sentença (Súmula nº 362 do STJ), com juros moratórios de 1% ao mês, contados a partir do evento danoso (vencimento da fatura), o que faço com fundamento nos artigos art. 398 do CC e Súmula nº 54 do STJ;”

Inconformada, a instituição financeira interpôs recurso de apelação aduzindo, em resumo, a regularidade da contratação a inexistência de ato ilícito que justificasse a condenação em danos materiais e a impossibilidade de restituição do indébito em dobro, posto que não provada a má-fé do Banco.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões defendem a manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por regular distribuição.

A Douta Procuradoria do Ministério Público

deixou de emitir parecer.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 08 de agosto de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso e passo a analisá-lo.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade da contratação do cartão de crédito consignado.

Com razão. Explico.

As provas documentais apresentadas pela instituição financeira possuem o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade dos descontos na aposentadoria da parte demandante.
Isto porque foi apresentada a cédula de crédito bancário questionada (ID nº 18556664, e refinanciamento no ID nº 18559715 – devidamente contratado por biometria facial – 1855662, pg. 01, 185567168/18556718 – assinado digitalmente),
além de documentos pessoais apresentados no momento da contratação. Aponto que foi demonstrada a disponibilização do valor na conta da Requerente (ID nº 2095483, pg. 07, TED – 18556660, pg. 01, 1855661, pg. 01)
o que afasta a incidência da fraude.

Registro que a tese do Superior Tribunal de Justiça fixada no TEMA 1061 não implica na imperiosidade da realização da perícia grafotécnica. De fato, ela é a ideal para dirimir a questão da autenticidade, porém é possível que, por outros meios de prova, o Banco possa provar a veracidade da assinatura, tal como ocorreu no presente caso.

Assim, entendo estar demonstrada a regularidade da contratação, bem como, diante desse contexto, não resta demonstrada conduta ilícita por parte da Instituição Financeira, ne medida em que o desconto questionado se originou de contratação devidamente assinado pela parte, caracterizando exercício regular do direito, impondo-se a reforma integral da sentença para julgar improcedente os pedidos autorais.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos,
DANDO PROVIMENTO
à apelação interposta pelo Banco, para reformar integralmente a sentença guerreada.

Em razão do aqui decidido, inverto os ônus sucumbenciais, contudo a exigibilidade fica suspensa porque a parte autora litiga sob o manto da gratuidade processual.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 03/09/2024